Tribunal: STF
Processo: RHC 267528
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Paulo de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.013.857/MG, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Neste recurso (e-doc. 68), a defesa argumenta a inidoneidade dos argumentos utilizados para negar a aplicação do tráfico privilegiado, haja vista que a conclusão pela dedicação a atividades criminosas se sustentou em depoimentos anônimos e elementos inquisitoriais. Aponta, ainda, que o recorrente é primário e possuidor de bons antecedentes.
Requer, ao final, a aplicação do redutor previso no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, e, cumulativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento de pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão da alegação de inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
2. A parte agravante sustenta que a negativa do benefício foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, como relatório circunstanciado de investigações e depoimentos anônimos, os quais não teriam sido submetidos ao contraditório e à ampla defesa. 
3. A decisão agravada considerou que o afastamento da minorante foi baseado em elementos concretos que demonstram a dedicação do agravante a atividades criminosas, conforme análise do conjunto fático-probatório realizada pelas instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fundamentada em relatório circunstanciado de investigações e depoimentos policiais, é válida, considerando os limites do habeas corpus e a jurisprudência sobre a utilização de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz valorar livremente as provas, desde que fundamentadas, incluindo elementos colhidos na fase investigativa, desde que corroborados por provas produzidas sob o contraditório.
6. A decisão das instâncias ordinárias foi baseada em elementos concretos, como o relatório circunstanciado de investigações, que descreveu a rotina delitiva do agravante, e depoimentos policiais em juízo, considerados coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos. 
7. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre a valoração das provas demandaria o revolvimento do acervo probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 
8. A jurisprudência consolidada veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a minorante, mas admite a demonstração da dedicação a atividades criminosas por elementos de prova idôneos, como relatórios de monitoramento e documentos que comprovem contatos delitivos duradouros. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 59)
No STJ, o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. A Defesa insiste na tese de que a negativa do benefício se baseou em fundamentação inidônea, porquanto amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente no Relatório Circunstanciado de Investigações, que, por sua vez, teria se apoiado em informações anônimas. Argumenta que tal proceder violaria a jurisprudência consolidada que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para caracterizar a dedicação a atividades criminosas.
O esforço argumentativo da Defesa, contudo, não prospera. A premissa da qual parte a agravante, de que a questão seria puramente de direito, não resiste a uma análise mais aprofundada. O que se pretende, em verdade, é a reavaliação do critério de valoração da prova adotado pelas instâncias ordinárias. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, após examinar os elementos constantes dos autos, formou seu convencimento no sentido de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, não se tratando de um traficante eventual.
Para chegar a essa conclusão, a Corte local destacou o que foi apurado no mencionado Relatório Circunstanciado de Investigações. Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente do acórdão impugnado, que foi ratificado na decisão monocrática (e-STJ fl. 196):
Com efeito, o Relatório Circunstanciado de Investigações apurou que o acusado estava praticando ativamente o trafico de drogas na cidade de Raposos. Confira se:
“Sendo assim, diante do material ilícito apreendido em poder do investigado, bem como levantamentos efetuados pela equipe de Investigadores, através de entrevistas com moradores e informantes apuramos que o investigado JOAO PAULO DE ARAÚJO estava praticando ativamente o tráfico de drogas na cidade de Raposos, sendo que o mesmo não possuía atividade laboral lícita e obtinha sua renda por meio da venda de entorpecentes e com o dinheiro arrecadado se mantinha, inclusive com esta renda quitava o aluguel do imóvel onde este atualmente estava residindo.
Dessa forma, comprovado a prática de atividades criminosas, incabível a aplicação do benefício [...].
Como se vê, a decisão não se baseou em meras conjecturas ou em registros de outros procedimentos criminais. Houve uma análise concreta da situação de vida do paciente, concluindo-se, com base em levantamentos de campo realizados pela polícia, que ele fazia do tráfico seu meio de subsistência. Aferir se tal conclusão é acertada ou não, se o relatório policial é digno de crédito ou se as "entrevistas com moradores e informantes" são suficientes para lastrear a condenação, é matéria que transborda os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. Modificar o entendimento das instâncias ordinárias, nesse ponto, exigiria um inevitável e aprofundado reexame de todo o material probatório, o que, como exaustivamente afirmado, é vedado na presente via.
(...)
No caso concreto, o Tribunal a quo não se valeu da existência de outros inquéritos, mas sim do conteúdo probatório de um relatório de investigação que descreveu, de forma circunstanciada, a rotina delitiva do paciente. As instâncias ordinárias consideraram tal documento um “elemento de prova idôneo” para demonstrar a habitualidade criminosa. Desconstituir essa valoração probatória, repiso, não é papel desta Corte Superior na via do mandamus.
A alegação de que tal prova, por ser inquisitorial, seria imprestável, também não se sustenta. É cediço que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode valorar livremente as provas, desde que o faça de forma fundamentada. Elementos informativos colhidos na fase investigativa podem, sim, ser utilizados para formar o convencimento do julgador, desde que não de forma exclusiva e quando corroborados, ainda que minimamente, por provas produzidas sob o crivo do contraditório, como é o caso dos depoimentos dos policiais em juízo, que, no caso, confirmaram as circunstâncias da prisão e o contexto de traficância.
A tese defensiva de que os depoimentos policiais devem ser vistos com "especial escrutínio" é correta, mas a realização desse escrutínio é tarefa do juiz da causa e do Tribunal de Apelação. Ao valorar positivamente tais depoimentos, entende-se que as instâncias ordinárias não vislumbraram neles qualquer mácula ou intenção de falsear a verdade, considerando-os coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, substituir-se aos juízos de fato para realizar uma nova análise da credibilidade das testemunhas.
Portanto, não se vislumbra na decisão do Tribunal de origem a flagrante ilegalidade apontada pela defesa. A conclusão pela dedicação do paciente às atividades criminosas foi devidamente fundamentada em elementos concretos, e a sua revisão demandaria o revolvimento do acervo probatório, o que é inviável na via eleita. O acórdão atacado está em conformidade com o entendimento desta Corte de que, uma vez demonstrada por elementos probatórios idôneos a dedicação do réu ao tráfico de drogas, não há que se falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.“ (e-doc. 59, p. 4-6, grifei)
O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do recorrente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos (e-doc. 4, p. 20-22). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”
Ademais, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente